Tribunal: TJES
Processo: 5003512-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
AGRAVADO: JOAO NORBERTO COSTA LAUX
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS
: BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO : JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA : MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
contra decisão que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens e arbitramento de aluguéis” ajuizada em face de JOAO NORBERTO COSTA LAUX, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor/Agravante.

Em suas razões, o Agravante aduz que (i) em razão dos problemas de saúde mental e física, possui um custo mensal elevadíssimo de tratamentos médicos e remédios; (ii) o salário que recebe acaba sendo insuficiente para custear suas despesas básicas e médicas e, ainda, as custas processuais, que representam a monta de R$ 16.168,07 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e sete centavos), sem prejudicar a sua própria subsistência; (iii) precisou ficar internado na clínica psiquiátrica VIVA e, após a sua alta, teve que custear consultas psicoterapêuticas durante todo o ano, sem contar com as despesas e plano de saúde e tratamento dentário desencadeado também pelo quadro depressivo; (iv) em 2021, o Agravante auferiu do seu trabalho o valor bruto anual de R$ 80.927,18 (oitenta mil e novecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); (v) no mesmo ano, seus gastos com saúde perfizeram o valor de R$ 36.360,85 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme aponta a declaração de imposto de renda de 2021, sem considerar o valor gasto em medicamentos (que não são dedutíveis no imposto de renda). Subsidiariamente, requer seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, após a realização da partilha.

Não houve pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de formação da relação jurídica processual no processo de origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 9 de maio de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003512-38.2022.8.08.0000_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS

:
BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO

:
JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA

:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA
contra decisão que, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens e arbitramento de aluguéis” ajuizada em face de JOAO NORBERTO COSTA LAUX, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor/Agravante.

Em suas razões, o Agravante aduz que (i)

em razão dos problemas de saúde mental e física, possui um custo mensal elevadíssimo de tratamentos médicos e remédios; (ii) o salário que recebe acaba sendo insuficiente para custear suas despesas básicas e médicas e, ainda, as custas processuais, que representam a monta de R$ 16.168,07 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e sete centavos), sem prejudicar a sua própria subsistência; (iii) precisou ficar internado na clínica psiquiátrica VIVA e, após a sua alta, teve que custear consultas psicoterapêuticas durante todo o ano, sem contar com as despesas e plano de saúde e tratamento dentário desencadeado também pelo quadro depressivo; (iv) em 2021, o Agravante auferiu do seu trabalho o valor líquido anual de R$ 80.927,18 (oitenta mil e novecentos e vinte e sete reais e dezoito centavos); (v) no mesmo ano, seus gastos com saúde perfizeram o valor de R$ 36.360,85 (trinta e seis mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme aponta a declaração de imposto de renda de 2021, sem considerar o valor gasto em medicamentos (que não são dedutíveis no imposto de renda). Subsidiariamente, requer seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, após a realização da partilha.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se o Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Segundo a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, é relativa a presunção de hipossuficiência decorrente da

declaração de pobreza firmada pela parte, emitida nos moldes previstos no artigo

4º da Lei nº 1.060/50, podendo, portanto, ser infirmada

pelas provas em contrário produzidas nos autos.

No caso em julgamento, verifica-se que o juízo originário intimou a parte autora para fazer prova da alegada hipossuficiência.

Após a juntada dos documentos comprobatórios, a magistrada indeferiu o benefício, por entender que sua situação econômica permite-lhe pagar as custas e demais despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento ou da família, considerando que os documentos apresentados não militam em favor da
obtenção da gratuidade da justiça.

Inicialmente, ressalto a firme orientação do c.
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

De uma análise inicial dos documentos acostados pelo autor, ora Agravante, verifica-se que, de fato, há elementos que poderiam infirmar a presunção da alegada hipossuficiência, pois, conforme se extrai da
declaração de IRPF do exercício 2022-ano calendário 2021 (ID 2497459), é servidor público federal, e auferiu renda bruta anual de R$ 122.485,86 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, e oitenta e seis centavos) em 2021.

Porém, conquanto seus rendimentos revelem remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) – o que, por certo, afastaria a alegação de hipossuficiência financeira –, a análise de concessão do benefício deve perpassar pelas despesas mensais suportadas pelo requerente, que sejam essenciais à sua subsistência.

Nesse sentido, o c. STJ já se manifestou: “
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

Nesse contexto, parece-me que o Agravante logrou êxito em comprovar as elevadas despesas para manutenção de sua saúde física e mental, decorrente de quadro depressivo grave que o levou à internação psiquiátrica de janeiro a abril/2021.

De acordo com os documentos acostados no ID 2497454 e no ID 2497455, o Agravante comprometeu quase metade (valor aproximado de R$ 33.000,00) de sua renda líquida anual (
R$ 80.927,18)
com os gastos para tratamento de sua saúde, no ano de 2021 – o que perdura neste ano de 2022, pois, conforme consta das declarações acostadas por profissional da saúde que acompanha o Agravante, o tratamento psiquiátrico/psicológico continua até os dias atuais.

Não obstante, as despesas comprovadas não têm o condão de comprovar a total ausência de condições do Agravante de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mas apenas que o pagamento das
custas iniciais do processo, no montante de
R$ 16.168,07 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e sete centavos)
,
de uma só vez
, prejudicaria a continuidade de seu tratamento de saúde e, até mesmo, de sua vida digna.

Por essa razão, após perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, não lhe assiste o direito de obter a gratuidade da justiça para todos os atos do processo, tampouco há necessidade da postergação do pagamento das custas iniciais para o final da partilha.

Isso porque, conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, considerando a renda mensal do Agravante, de aproximadamente R$ 6.000,00, e as aludidas despesas mensais voltadas ao tratamento de sua própria saúde, não havendo demonstração de outras despesas, adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais.

Logo,
a
decisão recorrida merece reforma, para conceder ao Autor/Agravante a faculdade do respectivo parcelamento das custas iniciais do processo originário,
à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para conceder ao Autor/Agravante a faculdade do respectivo parcelamento das custas iniciais do processo originário,
em 10 (dez) parcelas iguais
, à luz do art. 99, § 6º, do CPC/15
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5003512-38.2022.8.08.0000_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003512-38.2022.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:

LUCIO BENEDITO MAURO BARBOSA.

ADVOGADOS

:
BRUNA LYRA DUQUE E OUTRO.

RECORRIDO

:
JOAO NORBERTO COSTA LAUX.

MAGISTRADA

:
MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESPESAS MÉDICAS ELEVADAS. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. CUSTAS INICIAIS ELEVADAS. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO. ADEQUAÇÃO À REAL CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA.

1. É firme a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º. Precedentes.

2. “Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família”. (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) e (AgInt no AREsp 419.104/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).

3. No caso, conquanto os rendimentos do Agravante revelem remuneração mensal de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais) – o que, por certo, afastaria a alegação de hipossuficiência financeira –, a análise de concessão do benefício deve perpassar pelas despesas mensais suportadas pelo requerente, que sejam essenciais à sua subsistência.

4. O Agravante logrou êxito em comprovar as elevadas despesas para manutenção de sua saúde física e mental, decorrente de quadro depressivo grave, que não têm, contudo, o condão de comprovar sua total ausência de condições de arcar com as despesas processuais, mas apenas que o pagamento das custas iniciais do processo, no montante elevado de R$ 16.168,07 (dezesseis mil cento e sessenta e oito reais e sete centavos), de uma só vez, prejudicaria a continuidade de seu tratamento de saúde e, até mesmo, de sua vida digna.

5. Conforme autorizado pelo §6º, do art. 98, do CPC/15, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

6. Adequa-se à realidade econômico-financeira do requerente a possibilidade do parcelamento das custas iniciais em 10 (dez) parcelas iguais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.